Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR LEILÃO DA TERRACAP. PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA PELOS AGRAVADOS. USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA. MERA DETENÇÃO DE BEM PÚBLICO.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. Os elementos probatórios constantes dos autos convergem em favor dos agravados, que lograram comprovar a propriedade do imóvel, adquirido através de licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.
2. A Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (a) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 2.1. Sendo a TERRACAP a detentora da posse fática do imóvel, ocupações de terceiros sobre o bem público, como a alegada pela agravante, não é capaz de gerar direito à posse, mas mera detenção. 2.2. Ocupando a agravante imóvel público, não pode ela ser considerada possuidora do bem, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé.
3. A comprovação de que a agravante está ampliando a ocupação do imóvel indica o periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, tal como deferida pelo Juízo a quo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.